Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718105-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MATTOS DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, quanto à petição e documento de IDs nos 60790746 e 60790748. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator